Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-70.2023.8.11.0111
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000581-70.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LAURO BOBADILIA RAMOA - CPF: 060.734.481-47 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (ASSISTENTE), LUAN MORENO MARQUES - CPF: 047.855.471-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob o argumento de que a substância apreendida se destinava ao seu uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas por provas consistentes, incluindo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza da substância entorpecente.

4.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, sendo suficientes para a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A fuga do apelante em alta velocidade, sua resistência à abordagem policial e a forma como a droga estava acondicionada reforçam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

6.

O crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, configura-se pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância.

7.

A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente atuar como traficante, sendo comum a figura do traficante-usuário, que vende entorpecentes para sustentar seu próprio vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais, quando harmônica com as demais provas dos autos, é meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

2.

A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova cabal de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo do agente, o que não restou demonstrado no caso concreto.

3.

O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva comercialização da substância entorpecente.

4.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauro Bobadilia Ramoa
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Matupá/MT que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-o pela prática dos crimes previstos nos art. 33, §4º,

da Lei n. 11.343/06 e art. 309 e 311 da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 1 (um) ano de detenção, também em regime aberto. Impondo-se salientar que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. (sentença acostada ao id. 255148228).

A defesa dativa postula a absolvição do apelante em relação ao delito previsto na Lei Antidrogas, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para uso, afirmando que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal. (id. 255148246).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 255148248).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 256737187),
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

O apelante pretende, em síntese, a sua absolvição,

por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o uso, afirmando que a droga apreendida se destinava exclusivamente para consumo.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) No dia 06 de abril de 2023, por volta das 11h15min, na Avenida Victor Fidelis Donini, neste município de Matupá/MT, o denunciado LAURO BOBADILHA RAMOA, estava em posse de um papelote de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 5,11 gramas, conforme laudo pericial n° 544.3.10.9887.2023.109205-A01(Id. 115115754).

II. Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior o denunciado LAURO BOBADILHA RAMOA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

III. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado LAURO BOBADILHA RAMOA desobedeceu ordem legal de funcionário público.

No dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas no centro da cidade, quando visualizaram o denunciado sentado em uma pastelaria. Quando o denunciado avistou a viatura da guarnição, demonstrou uma atitude suspeita.

Quando a guarnição se aproximou da motoneta identificou as características que foram repassadas por uma denúncia anônima há um tempo, no sentido de que traficava drogas neste município utilizando-se o referido veículo. Assim, ao retornaram para o local, visualizaram o denunciado saindo e começaram a realizar o acompanhamento, sendo que na Rua 12 do Bairro União, a Guarnição deu ordem de parada com sinais sonoros. Assim que o denunciado visualizou a viatura, ele empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do Bairro União.

Após percorrer as ruas do Bairro União, próximo à Escola Bairro União no horário de saída de aula, o denunciado conduzia veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para tanto e colocando a vida dos transeuntes em risco. Deste modo, a Guarnição realizou a abordagem do denunciado que tentou empreender fuga, resistindo a prisão, e não obedecendo à ordem da abordagem. Logo, foi utilizado o emprego da força para imobilizar, pois o denunciado ao todo momento se debatia ao solo.

Ao ingressar na viatura, foi localizado no solo um papelote de substância análoga a pasta base de cocaína. Assim, realizaram uma busca pessoal encontraram em suas partes íntimas, nas nádegas, um papelote de sacola contendo 12 trouxinhas de substância análoga de cocaína. Uma vez submetidos à perícia, os materiais apreendidos resultaram POSITIVO para presença de COCAÍNA conforme laudo pericial n° 544.3.10.9887.2023.109205-A01(Id. 115115754). (...)”
(
sic
do id. 255148178).

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito n. 93.3.2023.5321 (id. 255146291),

boletim de ocorrência n. 2023.94715 (id. 255146292), termo de apreensão (id. 255146297), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 255148154), e laudo de constatação n. 544.3.10.9887.2023.109205-A01 (id. 255148161), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na fase policial, Lauro afirmou que a droga não era sua, que teria sido “plantada” condutores do flagrante (id. 255148150). Já em juízo, o apelante negou o comércio malsão, alegando que a droga encontrada com ele seria destinada ao seu consumo e que dividiria com um colega em uma festa.

(relatório de mídia encartado ao id. 255148218).

No entanto, embora Lauro tente eximir-se da responsabilidade pelo crime que lhe é imputado, alegando ser usuário de drogas, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma robusta, que as substâncias apreendidas tinham destinação ilícita voltada ao comércio.

Com efeito, depreende-se do depoimento prestado pelo PM Daniel Ortega Zark Zanatta relatou que, durante rondas com seu colega Luan no centro da cidade, avistaram o apelante em uma pastelaria, ao lado de uma motoneta com características semelhantes à descrita em denúncia anônima sobre tráfico de drogas. O comportamento nervoso do apelante chamou a atenção. Ao se aproximarem, ele tentou evadir-se e, ao receber ordem de parada, fugiu em alta velocidade pelo Bairro União. Após uma longa perseguição, com risco à segurança devido ao fluxo intenso de pessoas próximo a uma escola, o apelante foi detido, ainda tentando resistir. Durante a abordagem, foi necessário o uso moderado da força, pois ele estava bastante alterado. No local da prisão, encontraram um papelote com substância análoga à cocaína no chão. Já na delegacia, ao revistarem o suspeito, localizaram porções de pasta base de cocaína escondidas em suas vestes, especificamente na cueca. O agente estatal também mencionou que já havia visto o apelante em diligências em pontos de tráfico. (mídia encartada ao id. 255148218).

No mesmo sentido, o PM Luan Moreno Marques, afirmou ter participado da prisão do acusado no dia dos fatos. Esclareceu que, durante as rondas, a guarnição avistou o suspeito sentado em uma pastelaria, demonstrando nervosismo ao perceber a presença policial. Ao se aproximarem, visualizaram uma motocicleta compatível com a descrição de uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na cidade. No momento da abordagem, o acusado fugiu em alta velocidade, desrespeitando os sinais luminosos e sonoros da viatura, mesmo após diversas ordens de parada. A perseguição ocorreu pelas ruas do Bairro União, onde havia grande fluxo de crianças devido ao horário de saída escolar. Após algum tempo, a equipe conseguiu interceptá-lo, mas o suspeito resistiu à prisão, debatendo-se no chão, o que exigiu o uso de força para contê-lo e algemá-lo. No local da abordagem, foram encontradas porções de substância análoga à maconha no solo. O depoente destacou que a velocidade em que o acusado conduzia a motocicleta era incompatível com a via e que ele ignorou todas as tentativas de cessar a fuga. (mídia encartada ao id. 255148218).

Como visto, os depoimentos das testemunhas acima nominadas demonstram a prática do ilícito penal pelo apelante, na medida em que não mediu esforços fugir do flagrante, demonstrando nervosismo excessivo e afastando por completo a alegação de que somente tentou evadir-se porque estaria com documentação da motocicleta irregular e que a droga apreendida com ele, escondida em sua cueca, seria destinada ao seu consumo próprio e de um colega, eis que não apresentou prova irrefutável de sua tese.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "
transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com tais considerações, existindo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do dispositivo legal supracitado, nas modalidades
transportar e trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

Da mesma forma, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Lauro Bobadilia Ramoa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025